Tribunal: TJMT
Processo: 0041723-44.2010.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041723-44.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELADO), ANA PAULA DORILEO CARDOSO - CPF: 022.081.581-05 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 76070455) proferida em execução fiscal.

Assegura que “
a premissa utilizada pelo Juízo a quo de que a simples procedência da exceção de pré-executividade oposta já levaria ao arbitramento da aludida verba, em desfavor do exequente
”, retrocedeu “
os parâmetros da razoabilidade, uma vez que não considerou que a recorrida foi quem deu causa ao ajuizamento do efeito, ao não cumprir com sua obrigação acessória de comunicar o Fisco acerca da transferência imobiliária
”. Logo, “
aquele que deu causa a instauração da demanda deverá responder pelo adimplemento das despesas processuais
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id’s. 76070462 – fls. 6/8; 76070463 - fls. 1/6; 76070464 – 1/6; e 76070465 – fls. 1/3).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, com fundamento nos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, c/c Súmula 392 do STJ, acolho a exceção de pré-executividade oposta pela Executada às fls. 21/29, e reconheço a ilegitimidade passiva da Executada.

Consequentemente, julgo extinta a presente ação de execução fiscal nº 40721-73.2009.811.001 – Cód. 411336, promovida pelo Município de Cuiabá em desfavor de Enco Engenharia e Comércio Ltda. – CNPJ nº 03.48.948/0001-45 e declaro extinto o presente processo com julgamento do mérito, face a ilegitimidade passiva da executada.

Custas processuais inexigíveis, nos termos do Art. 39 da Lei 11° 6.830/1980.

Condeno o Município Exequente no pagamento dos honorários advocatícios do Patrono da Parte Executada, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme determina o Art. 85, § 3º, inc. I do CPC 2015, posto que é pacifico a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão [...].

Deixo de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, em razão de não se aplicar o disposto no Art. 496 do CPC/2015.

Certifique-se o trânsito em julgado e excluam-se as CDA’s acima, do registro, da distribuição e do Sistema Apolo, incluídas nesta Execução Fiscal, porque inexigíveis.

A seguir, dê-se baixas na Distribuição e no Sistema Apolo, desta Execução Fiscal.

Cumpra-se sucessivamente. [...] (Id. 76070455 – fls. 4/5).

Anoto, preambularmente, que o Estado de Mato Grosso apresentou em duplicidade a apelação (Id’s. 76070456 – 2/4; 76070457 – fls. 1/4; 76070458 – fls. 1/4; e 76070459, fls. 1/2). Em virtude da preclusão consumativa, fica desconsiderado o recurso juntado nos Id’s. 76070459, fls. 3/6; 76070460 – fls.1/4; 76070461 – fls. 1/4; e 76070462 – fls. 1/2.

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU no montante de R$ 8.690,91: oito mil seiscentos e noventa mil e noventa e um centavos (certidões de dívida ativa n
os
18412, 338323, 457355, 615114, 758401 e 924515, Id’s. 76051488 – fls. 6; 76051489 – fls. 7; e 76051490 – fls. 1/4),
em que a inicial foi protocolada
na data de
21 de dezembro de 2010 (Id. 76051487 – fls. 1).

Em 7 de novembro de 2013, Enco Engenharia Comércio Ltda. – ME opôs
exceção de pré-executividade
com arguição de ilegitimidade passiva, visto que “
desde 12 de maio de 1998, o imóvel objeto da execução (dívida de IPTU), pertence a empresa Royal Brasil Administração, Empreendimentos e Participações LTDA.
” (Id. 76051492 – fls. 1), consoante demonstra a certidão de matrícula nº 3235, Livro nº 2, do Cartório do Sétimo Ofício da Comarca da Cuiabá (Id. 76051494 – fls. 3), enquanto os fatos geradores ocorreram nos anos de 2008 à 2012.

Por conseguinte, o Município de Cuiabá,

em manifestação datada
de 18 de outubro de 2010,
requereu que, acaso fosse “
determinada à extinção da execução fiscal, por ilegitimidade passiva da executada, de rigor a condenação
desta nas despesas processuais, mormente custas e honorários advocatícios, em fiel harmonia ao principio da causalidade
” (Id. 76051499 – fls. 4).

Daí decorrente,
na data de 18 de dezembro de 2018, foi prolatada a sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade
e extinguiu o processo com resolução do mérito (Id. 76070455).

Pois bem.

É certo que, na hipótese de procedência da
exceção de pré-executividade
para declarar a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

[...] 1. ‘Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução,
o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva
ad causam
do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrument
o’ (REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/6/2009).

2.
A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [sem negrito no original]

[...] 1.
O acolhimento de exceção de pré-executividade, que resultou na exclusão de sócio do pólo passivo da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários de advogado
.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de ser cabível em exceção de pré-executividade a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, ainda que do acolhimento do incidente resulte apenas a extinção parcial da execução fiscal.

3. Precedentes: REsp 837.235/DF, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ 10.12.2007; AgRg no REsp 1.085.980/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 6/8/2009; AgRg no REsp 1.143.559/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14.12.2010 e AgRg no AREsp 579.717/PB, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 03/02/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 480535/RO, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu acerca da questão.

[...] Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública Municipal, já que ajuizou ação contra parte ilegítima, uma vez que o imóvel fora vendido e transferido em 06/01/1998, ou seja, quinze anos antes da propositura do executivo fiscal.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 27289-45.2013.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
25 de junho de 2021
).

[...] Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 754-45.2014.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de junho de 2020).

[...] Tendo sido a objeção de pré-executividade acolhida para excluir o apelado do polo passivo da execução fiscal, são devidos honorários advocatícios pelo exequente, arbitrados de acordo com os critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 36820-63.2010.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 11 de fevereiro de 2020).

Ademais, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, R$ 8.690,91: oito mil seiscentos e noventa mil e noventa e um centavos, o que corresponde a R$ 869,09: oitocentos e sessenta e nove reais e nove centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021